Tribunal: TJBA
Processo: 0778998-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778998-93.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ARIVALDO SILVA VINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal no valor de R$ 3.181,85. O ente público alega a irretroatividade do Tema 1184/STF, a autonomia municipal e a prevalência do limite local de R$ 2.300,00 para a caracterização de pequeno valor. 2. As questões em discussão consistem em saber se: a) as teses fixadas no Tema 1184/STF possuem aplicação imediata aos processos em curso; b) os critérios da Resolução nº 547/2024 do CNJ prevalecem sobre a legislação municipal para fins de racionalização judiciária e extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir. 3. As normas processuais que regem as condições da ação têm aplicação imediata aos processos pendentes, em observância ao princípio tempus regit actum previsto no art. 14 do CPC. O Tema 1184 do STF, por tratar de interesse de agir e não conter modulação de efeitos, incide sobre as demandas em trâmite independentemente da data do ajuizamento. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros vinculantes de gestão judiciária, fixando o limite de R$ 10.000,00 para a identificação de execuções fiscais que devem ser extintas por ineficiência administrativa. A autonomia tributária municipal não impede o Judiciário de adotar medidas de racionalização procedimental amparadas em normas de eficiência expedidas pelo CNJ. Sendo o crédito executado inferior ao patamar definido para a eficácia da cobrança judicial, resta configurada a ausência de interesse processual. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778998-93.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ARIVALDO SILVA VINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.